Tribunal: TJMT
Processo: 0014109-85.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014109-85.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN MELLO DE FIGUEIREDO - CPF: 052.810.171-44 (APELANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO ALT PULQUERIO - CPF: 058.943.241-90 (APELANTE), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), TARINE NUNES DOS SANTOS - CPF: 052.137.001-95 (VÍTIMA), MARCIO ROBERTO ALT PULQUERIO - CPF: 058.943.241-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE
.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, cometido em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se há provas suficientes nos autos para sustentar a condenação, frente ao pedido de absolvição formulado sob alegação de ausência de autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo pericial, relatório policial e apreensão do objeto subtraído.

A autoria encontra respaldo nas declarações firmes e coerentes prestadas em juízo pela vítima e por policiais militares, que presenciaram parte da dinâmica dos fatos e localizaram o simulacro e o aparelho celular.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, desde que corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

A negativa do réu
,
em juízo, desacompanhada de elementos que a sustentem, não é suficiente para afastar o conteúdo probatório robusto dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui valor suficiente para sustentar a condenação por crime patrimonial.

Depoimentos de policiais militares, prestados em juízo e convergentes com as demais provas, são válidos para confirmar a autoria delitiva.

A negativa do réu isolada não prevalece frente a conjunto probatório sólido e coerente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, II; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 849.435/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024,
DJe
07/03/2024; Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

Renan Mello de Figueiredo
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de C
uiabá
/MT, que o condenou à pena de

04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto
,
pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2
°, II
,
do Código Penal, bem como, ao pagamento de 1
0 (dez)
dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID. 238475255), o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.238475257).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID. 248380157).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 09 de junho de 2015, por volta das 20h10mim, em via pública do bairro Bela Vista, nesta Capital, previamente ajustados e com cooperação de condutas e mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, os denunciados RENAN e MARCIO subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular, de propriedade da
vítima

Tarine
Nunes dos Santos.

Consoante ressai do caderno informativo, na data dos fatos, a vítima transitava nas proximidades da sua residência quando foi surpreendida pelos denunciados que trafegavam na motocicleta Honda CG 150, cor vermelha, placa QBJ-5901.

Ato contínuo, o denunciado MARCIO desceu da motocicleta e, mostrando o simulacro de arma de fogo que trazia consigo, exigiu que a
vítima
lhe entregasse o aparelho celular.

A vítima ainda tentou resistir à entrega, oportunidade em que o denunciado RENAN disseque caso ela não entregasse e reagisse iriam atirar.

Em seguida, os denunciados subtraíram o aparelho celular e foragiram na mesma motocicleta em que chegaram.

Posteriormente, uma guarnição da
Polícia
Militar em rondas pelo bairro Bela Vista deparou com uma motocicleta trafegando em alta velocidade com dois ocupantes. Em razão disso foi realizado o acompanhamento do veículo com sinais sonoros e luminosos, porém, ao invés de parar o condutor acelerou ainda mais.

Na tentativa de fuga o condutor da motocicleta (denunciado RENAN) perdeu a controle do
veículo
e colidiu contra um carro, instante em que o denunciado MARCIO foragiu do local.

Nesse momento, a guarnição encontrou em poder do denunciado RENAN um comprovante de CPF do denunciado MARCIO. Além disso, no local da queda, a polida localizou um simulacro de arma de fogo e o aparelho celular que o denunciado RENAN disse que havia acabado de ser roubado.

Diante disso, o denunciado RENAN foi preso em flagrante delito e, em seguida, encaminhado à UPA para os primeiros socorros, e, logo depois a Delegacia para adoção das providências.

A ofendida
Tarine
reconheceu o denunciado RENAN como sendo um dos autores da prática delitiva.

Diante da Autoridade Policial, o denunciado RENAN confessou ter praticado o crime na companhia do denunciado MARCIO, que negou sua participação no evento criminoso. (...)

(sic) (Denúncia ID. 232060658, p. 06/10).
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°,
II, do
Código Penal.

MÉRITO

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas, a tese não prospera, pois

a sentença fundamentou-se na existência de provas de autoria e materialidade constantes dos autos.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
232060658
- pág.
28
/
30
),
pelo auto de prisão em flagrante (id. 232060658- pág.
12)
,
pelo termo de apreensão (id. 232060658 - pág.25),
pelo Relatório
Policial (Id.
232060658
- pág.
42
)

e pelos depoimentos de testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante no delito de roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, o apelante,
em sede inquisitiva
, admitiu a prática delitiva, contudo,
em juízo
, negou a autoria do crime.

Em juízo, a vítima
Tarine
Nunes dos Santos
relatou que, no dia dos fatos, dirigia-se à residência do pai de sua irmã, quando foi abordada por dois indivíduos que trafegavam em uma motocicleta de cor vermelha. Enquanto um dos suspeitos permaneceu na condução do veículo, o outro desceu e imediatamente apontou uma arma de fogo em sua direção, ocasião em que a vítima reconheceu o apelante Renan
Melon
Figueiredo como o autor da abordagem.

Afirmou que, embora tenha percebido que se tratava de um simulacro de arma de fogo, optou por entregar o aparelho celular, temendo por sua integridade física, em razão da baixa iluminação no local e da presença de dois agentes. Após a subtração do bem, os suspeitos evadiram-se do local; no entanto, a vítima conseguiu memorizar a placa da motocicleta e solicitou auxílio a um familiar, que prontamente acionou a polícia, repassando as informações do veículo.

Posteriormente, tomou conhecimento de que os autores foram interceptados nas imediações da UPA Morada do Ouro, após colidirem com um automóvel. Por fim, declarou que recuperou o aparelho telefônico ainda no mesmo dia, ocasião em que compareceu à delegacia para realizar o reconhecimento formal do apelante.

Em sede judicial, o policial militar
André Luís da Silva Monteiro
declarou que, no dia dos fatos, realizava patrulhamento de rotina quando, em determinado momento, avistou dois indivíduos ocupando uma motocicleta em alta velocidade.

Diante da fundada suspeita, a guarnição iniciou o acompanhamento tático do veículo, o qual, já no bairro Morada do
Ouro, colidiu
com outro automóvel. Após a colisão, um dos suspeitos evadiu-se do local a pé, enquanto o outro permaneceu, sendo imediatamente detido pelos policiais. Na ocasião, constatou-se que o indivíduo abordado portava um simulacro de arma de fogo.

Por fim, o depoente acrescentou que, durante o acompanhamento, nas proximidades do SESI Papa, um dos ocupantes da motocicleta arremessou um aparelho celular no canteiro central da via, o qual foi posteriormente localizado e apreendido pela equipe policial, sendo reconhecido como o bem subtraído da vítima.

O policial militar
Otoniel Ferreira Souza
, em sede judicial, declarou que, no dia dos fatos, encontrava-se em serviço, realizando rondas na região do bairro Bela Vista, quando a guarnição visualizou dois indivíduos trafegando em uma motocicleta em velocidade excessiva para a localidade, cujas vias são estreitas e com tráfego geralmente reduzido. Diante da conduta suspeita, a equipe decidiu realizar a abordagem; contudo,
no momento em que
foi tentada a aproximação, os suspeitos empreenderam fuga.

Relatou que, já nas proximidades do bairro Morada do Ouro, o condutor da motocicleta perdeu o controle da direção e colidiu com outro
veículo, caindo
ao solo
. Nesse momento, um dos indivíduos fugiu a pé, não sendo imediatamente localizado. Na sequência, os policiais realizaram a abordagem do suspeito que permaneceu no local,
logrando êxito em
apreender um
simulacro de arma de fogo e um aparelho celular.

Por fim, esclareceu que o celular
foi localizado e apreendido pela
guarnição, pois

foi
previamente descartado pelos suspeitos,
ao
ser arremessado
por eles
nas proximidades da unidade escolar do SESI, momentos antes da colisão
.
.

Desta forma,
os depoimentos
colhidos em juízo demonstram coerência, convergência e complementariedade entre si, compondo um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante.

Some-se a isso as declarações prestadas pelo apelante na fase inquisitorial, que, ainda no calor dos acontecimentos, admitiu a prática delitiva, afirmando que saiu de moto com “Marcinho” e, em determinado momento, viu uma moça com o celular na mão e determinou que parasse a moto, ocasião em que desceu e tomou o celular da jovem, tudo corroborando o conjunto fático narrado pela vítima.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, quando harmonizado com os demais elementos de prova, devendo prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

No caso em exame, a vítima apresentou relato firme e consistente, que encontrou respaldo nos depoimentos dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório. As versões são compatíveis, convergem em pontos essenciais e descrevem de forma lógica e harmônica a dinâmica dos fatos, sem contradições relevantes ou sinais de inveracidade.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo no 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

De outro lado, a retratação do apelante em juízo, desacompanhada de qualquer elemento objetivo que a corrobore, não possui força suficiente para infirmar o arcabouço probatório já consolidado. Os testemunhos prestados em juízo, de forma independente, revelam-se firmes, convergentes e isentos de dúvidas razoáveis quanto à autoria do delito.

Diante do exposto, conclui-se que as provas constantes dos autos são suficientes e idôneas para a manutenção da condenação imposta ao apelante, afastando-se qualquer alegação de insuficiência probatória.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu
RENAN MELLO DE FIGUEIREDO,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025